Tribunal: TJDFT
Processo: 0752123-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO. OMISSÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição dos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo réu/embargante nos quais aponta vício de omissão no acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID.53139457), julgado em 16/10/2023, que não deu provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante contra a sentença que o condenou ao pagamento de valores em razão de inadimplemento do contrato de câmbio.
3. Em suas razões, o embargante afirma que o objeto da lide consiste em um negócio jurídico nulo, uma vez que não tem validade a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura, de modo que somente a empresa diretamente envolvida (IEX) deve ser responsabilizada, com base no art. 663 do Código Civil. Afirma que inexiste vínculo contratual da embargante com a empresa IEX. Assim, requer o provimento dos embargos opostos para sanar a omissão apontada e reconhecer a nulidade e a ilegalidade na operação objeto da lide ou, subsidiariamente, reconhecer a ausência de vínculo entre a embargante e a empresa IEX.
4. Em contrarrazões, a embargada afirma que não há qualquer vício no julgamento do acórdão e que a pretensão do embargante é reanalisar o mérito da lide, utilizando-se, portanto, de via processual inadequada. Assim, manifesta-se pelo não provimento dos embargos de declaração.
5. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
6. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto ou sobre o qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar, uma vez que o acórdão deliberou expressamente sobre todos os pontos inclusive debatidos nos embargos de declaração. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita, de maneira que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado.
7. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma no acórdão no 1767895 (ID 53139457), que expressamente expõe as razões de decidir, de modo a firmar o entendimento de que havia vínculo vigente entre o embargante e a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, sendo que ambas integram a cadeia de prestação dos serviços de câmbio, bem como considerando válido o negócio jurídico de câmbio celebrado pela autora, em razão da legítima expectativa da consumidora, do Princípio da Liberdade das Formas (art. 107 do CC) e da previsão expressa no art. 55, inc. V, do Circular n. 3.691/2013 (BACEN) .
8. Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
9. Prequestionamento. Nos termos do enunciado no 125 do Fonaje, nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.